Tribunal: TJMT
Processo: 1001640-73.2022.8.11.0032
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001640-73.2022.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIEL DA SILVA MAGALHAES - CPF: 048.938.181-20 (APELANTE), POLLYANA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.098.601-40 (ADVOGADO), RHIAN GONCALVES DO CARMO MOREIRA - CPF: 075.810.901-67 (APELANTE), LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALTER TRINDADE BOABAID - CPF: 813.591.101-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN RAMOS TOLEDO - CPF: 064.694.961-64 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEISON OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 028.569.861-37 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO VIEIRA FERREIRA - CPF: 039.826.871-10 (VÍTIMA), JOSE SILVERIO DA SILVA - CPF: 797.872.158-20 (VÍTIMA), JOAOZITO BONDESPACHO FERREIRA - CPF: 346.200.871-49 (VÍTIMA), LAZARA ROSA SILVERIO DA SILVA - CPF: 710.677.018-34 (VÍTIMA), RAFAELA LORRAINY ALVES DOS SANTOS - CPF: 021.721.761-33 (VÍTIMA), ROSIMEIRE DE JESUS - CPF: 821.502.811-04 (ASSISTENTE), DANIEL DA SILVA MAGALHAES - CPF: 048.938.181-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL DA SILVA MAGALHAES - CPF: 048.938.181-20 (APELADO), RHIAN GONCALVES DO CARMO MOREIRA - CPF: 075.810.901-67 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação interposta contra sentença que condenou Daniel da Silva Magalhães e
Rhian
Gonçalves do Carmo Moreira pela prática de roubo majorado, reconhecendo a participação de menor importância deste último. O Ministério Público recorreu
,
buscando a exclusão da minorante aplicada a
Rhian
. Os apelantes defensivos pleitearam
pela
reanálise d
as
provas
e
,
consequentemente, pela
absolvição por insuficiência probatória
, além da
readequação da pena-base.

II. Questão em discussão:

I) A existência de provas suficientes para manter a condenação de Daniel e
Rhian
.

II) A aplicação da causa de diminuição por participação de menor importância a
Rhian
.

III) A adequação da dosimetria da pena e do regime inicial imposto aos réus.

III. Razões de decidir:

Materialidade e autoria: Os depoimentos das vítimas e testemunhas, além dos registros bancários, comprovam os crimes e a vinculação dos réus. A alegação de clonagem da conta bancária feita por
Rhian
não tem respaldo probatório.

Participação de menor importância: A conduta de
Rhian
foi essencial à prática delitiva, inviabilizando a aplicação da causa de diminuição. Ele participou ativamente do crime, forçando transferências bancárias e contribuindo de forma decisiva para a execução do roubo.

Dosimetria: As penas foram revisadas, considerando-se a gravidade das condutas, qualificadoras e agravantes. Para
Rhian
, a pena foi ajustada para 7 anos de reclusão, em regime semiaberto.

Regime inicial: O regime fechado para Daniel e o semiaberto para
Rhian
são adequados às circunstâncias e à gravidade dos fatos.

IV. Dispositivo e tese:

"Mantida a condenação de Daniel da Silva Magalhães, com rejeição das alegações defensivas quanto à absolvição e à readequação da pena."

"Afastada a causa de diminuição de pena por participação de menor importância aplicada a
Rhian
Gonçalves do Carmo Moreira, ajustando-se a pena para 7 anos de reclusão."

"Mantido o regime inicial fechado para Daniel e semiaberto para
Rhian
, conforme análise individualizada."

"Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido."

Dispositivos relevantes citados:

CP:
arts
. 29, §1o; 33, §2o, “b” e “c”; 157, §2o, incisos II e V; §2o-A, inciso I; 70.

CPP: art. 804.

Jurisprudência relevante citada:

Validade da palavra da vítima em crimes patrimoniais:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS.

Inaplicabilidade da minorante por participação relevante:
TJMT, N.U 1011889-39.2023.8.11.0003.

Critério de dosimetria proporcional:
STJ,
AgRg
no HC n. 878.068/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DANIEL DA SILVA MAGALHÃES
,

RHIAN GONÇALVES DO CARMO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única da Comarca de Rosário Oeste/MT
,
que
condenou
:

a)

DANIEL DA SILVA
MAGALHÃES
à
pena de 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa, em regime fechado, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por seis vezes, em concurso formal, conforme artigo 70 do mesmo código.

b)

RHIAN GONÇALVES DO
CARMO
à
pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
45
(
quarenta e cinco
) dias-multa, em regime
semiaberto
, pela prática do delito previsto no artigo
157, §2o, inciso II
, do Código Penal, por seis vezes, em concurso formal, conforme artigo 70 do mesmo código.

Em suas razões recursais, DANIEL DA SILVA MAGALHÃES requer a reanálise das provas em segundo grau, em respeito ao duplo grau de jurisdição, e, subsidiariamente, pleiteia a readequação da pena-base. Por fim, solicita a isenção do pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, RHIAN GONÇALVES DO CARMO postula a absolvição, alegando ausência de provas suficientes para sua condenação. Alternativamente, também solicita a isenção do pagamento das custas
processuais.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, recorreu para afastar a causa de diminuição de pena de participação de menor importância aplicada a RHIAN GONÇALVES DO CARMO, pleiteando sua condenação como coautor pleno do crime de roubo
,
majorado
pela
restrição de liberdade das vítimas e uso de arma de fogo, previstas no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código
Penal.

Em contrarrazões, a defesa dos apelantes pediu o desprovimento do recurso do Ministério Público, sustentando a adequação da sentença quanto ao reconhecimento da participação de menor importância para RHIAN GONÇALVES DO CARMO.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
dos recursos interpostos pelos apelantes DANIEL DA SILVA MAGALHÃES e RHIAN GONÇALVES DO CARMO e pelo
provimento
do recurso ministerial para o fim de afastar a causa de diminuição aplicada ao apelado RHIAN GONÇALVES DO CARMO (id. 232394182).

É
o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da
denúncia
, em breve síntese, a seguinte narrativa
fática
:

“
no dia 01 de dezembro 2022 por volta das 20h00min até o dia 02 de dezembro de 2022 às 20h00min, na Fazenda Santo Antônio, localizada na estrada do Calcário Império, neste Município de Rosário Oeste, DANIEL DA SILVA MAGALHÃES, qualificado às fls. 79/80, e RHIAN GONÇALVES DO CARMO MOREIRA, qualificado às fls. 113/114, com ânimos de
assenhoramento
definitivo, agindo em conluio e unidade de desígnios entre si e com outros indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e restrição da liberdade das vítimas José Silvério da Silva (67 anos), Lazara Rosa Silvério da Silva (65 anos), Renan Ramos Toledo,
Joãozito

Bondespacho
Ferreira (62 anos), Fábio Vieira Ferreira, Rafaela
Lorrainy
Alves dos Santos e um bebê de 9 meses, subtraíram, para todos, objetos móveis descritos no auto de avaliação indireta n.o 2022.16.480667.
” (
ID.
190764904
).

Quanto ao pleito de reanálise, como garantia do duplo grau de jurisdição, requerido por Daniel, e ao pedido de absolvição formulado por
Rhian
em relação ao crime de roubo majorado, concluo que não assiste razão à Defesa.

Na presente hipótese, a
materialidade
pode ser aferida pelo
s

Auto
d
e Prisão
e
m Flagrante n. 127.3.2022.19170
de
id. 190764844
;

Boletins
d
e Ocorrência n.o 2022.333412 e n.o 2022.333575

de
id. 190764847 e 190764848
;
Termos
d
e Reconhecimento
d
e Objeto n.o 2022.16.477602, n.o 2022.16.477610, n.o 2022.16.477689, n.o 2022.16.477712 e n.o 2022.16.477721

de
id.
190764853,
190764856, 190764859
, 190764862
e
190764866
;
Termos
d
e Reconhecimento
d
e Pessoa n.o 2022.16.477662, n.o 2022.16.477665, n.o 2022.16.477690, n.o 2022.16.477714 e n.o 2022.16.477720

de
id. 190764854,
190764857
, 190764860, 190764864
e
190764867
;
Termo
d
e Entrega n.o 2022.16.477716

de
id. 190764863;
Relatório Administrativo n.o 2022.13.85261

de
id. 190764868
;
Relatório Administrativo n.o 2022.13.85264

de
id. 190764869;
Auto
d
e Avaliação Indireta n.o 2022.16.480667

de
id. 190764880
;
informações bancárias

de
id.
190764900
;
e relatório n.o 2022.7.111849

de
id. 190764902
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas orais e dos elementos de informação recolhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

A fim de evitar desnecessária tautologia, transcrevo a síntese da prova oral realizada pelo juízo, que a reproduziu de forma fidedigna, adotando-as como razão de decidir.

Ao ser ouvida em juízo, a
vítima Rafaela
Lorrainy
Alves dos Santos
relatou, de forma resumida, que, na data dos fatos, chegou à fazenda acompanhada do cônjuge e de uma criança de colo e, já na porteira, percebeu algo fora do comum. Observou que o carro não estava no local habitual e logo avistou um dos indivíduos, armado, que os interpelou e conduziu para o interior da sede da fazenda, onde já se encontravam as demais vítimas, imobilizadas. Segundo seu relato, quatro pessoas armadas chegaram à residência no dia anterior e renderam os proprietários. Rafaela declarou que permaneceram sob coerção entre 13h e 21h. Informou que, no momento da abordagem, os acusados usavam camisetas para cobrir o rosto, mas, posteriormente, retiraram-nas, permitindo que ela reconhecesse uma das pessoas que a abordou e descobriu o rosto; entretanto, não conseguiu afirmar se seria
Rhian
(id.
190765018)
.

Em depoimento prestado em Juízo, a vítima
Renan Ramos Toledo
afirmou que já se encontrava no local quando foi abordado por cinco agentes, dos quais dois estavam armados e encapuzados. Segundo ele, esses agentes renderam tanto ele quanto o casal proprietário da fazenda. Posteriormente, chegaram ao local um pedreiro, sua esposa, filho e uma criança, que também foram rendidos enquanto os agentes subtraíam diversos bens. Renan relatou ainda ter sido agredido por pelo menos dois dos indivíduos ao tentar fugir, momento em que seu celular, relógio e chinelo foram levados. Embora não tenha identificado os agentes, declarou ter avistado dois deles sem qualquer capuz (id. 190765018).

Fábio Vieira Ferreira
, uma das vítimas, relatou em juízo que, enquanto realizava um serviço no local, foi abordado por assaltantes que o renderam, imobilizando-o no interior da sede da fazenda, junto com as demais vítimas, incluindo seu pai. Este último foi coagido a realizar transferências bancárias de sua conta para a conta do acusado
Rhian
, embora Fábio não pudesse confirmar se
Rhian
estava presente durante o crime. Acrescentou que um canivete personalizado, de sua posse, foi subtraído e, posteriormente, localizado com Daniel, a quem também identificou perante a autoridade policial
(id. 190765018).

Joãozito

Bondespacho
Ferreira
, pai da vítima Fábio Vieira, declarou que chegou ao local dos fatos por volta das 5h da manhã, momento em que foi rendido por assaltantes armados e agredido fisicamente. Informou que
Rhian
tomou posse de seu celular e realizou transferências, subtraindo aproximadamente R$ 2.200,00 de sua conta, após forçá-lo a fornecer a senha para efetuar os depósitos. Disse que
Rhian
afirmou que o valor seria transferido diretamente para sua conta pessoal. Relatou também que dois dos assaltantes retiraram o capuz, permitindo que identificasse o rosto de ambos; no entanto, em audiência, não pôde afirmar com certeza se
Rhian
estava presente no local. Por fim, afirmou que foi mantido imobilizado das 5h até cerca de 21h, sem receber alimentação (id. 190765018).

A testemunha de defesa
Rosimeire de Jesus
, tia do apelante
Rhian
, relatou que o acusado morava com ela e trabalhava com seu esposo como servente de pedreiro, desconhecendo os fatos imputados até ser notificada da intimação do réu. Ela afirmou que, no momento dos fatos,
Rhian
estava em sua residência no município de Diamantino e que, na parte da manhã, auxiliou o tio no trabalho. Declarou ter tomado conhecimento de um depósito via “pix” da conta da vítima para a conta de
Rhian
,
sob a suposta justificativa
que o valor teria sido transferido por um amigo d
e seu
sobrinho como pagamento por um serviço supostamente prestado. Quando questionada pelo representante do Ministério Público, Rosimeire declarou ainda que
Rhian
lhe disse que o valor teria origem desconhecida, pois sua conta bancária teria sido clonada
(id. 190765018).

Em juízo, o
apelante Daniel da Silva Magalhães
fez uso do seu direito constitucional ao silêncio.

Durante o interrogatório em Juízo, o
apelante
Rhian
Gonçalves Do Carmo
negou envolvimento no roubo, alegando que sua conta bancária foi clonada e, por isso, desconhece a origem dos valores creditados. O acusado mencionou que, pouco antes dos fatos, um conhecido lhe pediu o número da conta para realizar um depósito, cuja identidade ele afirma desconhecer e cujos dados não sabe informar. Logo após, segundo o acusado, sua conta foi clonada
e, embora tenha conseguido recuperá-la, ela foi novamente
“hackeada”
em seguida.
Rhian
declarou, ainda, que desconhecia a disponibilização dos valores, pois não tinha acesso à conta devido ao bloqueio
(id. 190765018).

Cotejando as provas, a
análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, notadamente os depoimentos das vítimas e os registros bancários, conduzem a uma convicção robusta acerca da autoria e materialidade do crime, sustentando o juízo de condenação.

A vítima
Joãozito

Bondespacho
Ferreira, ao relatar com precisão as circunstâncias da subtração de seus bens e a coação sofrida, reforça a tese acusatória, enquanto a identificação de Daniel como um dos executores do crime pela vítima Rafaela
Lorrainy
Alves dos Santos consolida o quadro probatório desfavorável aos réus, eliminando qualquer dúvida razoável sobre a autoria.

Desta forma
, a análise da atuação do apelante Daniel da Silva Magalhães, ainda que este tenha optado pelo silêncio em seu interrogatório, permite inferir sua vinculação aos crimes pelo reconhecimento de sua identidade feito pelas vítimas e pela apreensão de objetos subtraídos em sua posse.

Do mesmo modo, o testemunho de Rosimeire de Jesus, ao alegar que o apelante
Rhian
estava presente em outro local no momento dos fatos, carece de consistência, uma vez que a movimentação financeira vinculada ao evento criminoso compromete a tese do álibi. Diante de depoimentos das vítimas que não apenas confirmam a presença de
Rhian
, mas também o identificam como o destinatário dos valores transferidos durante o sequestro, tal alegação torna-se
inócua
.

Imperioso salientar que, as contradições entre a versão defensiva e os dados bancários, que atesta a titularidade da conta de
Rhian
Gonçalves Do Carmo Moreira na qual foram creditados os valores subtraídos, afastam qualquer verossimilhança do argumento de "clonagem" da conta, sugerindo, ao contrário, um vínculo direto entre o acusado e os atos perpetrados.

Com efeito, em que pese a negativa de autoria por parte do apelante
Rhian
, a
s alegações de clonagem d
a
conta bancária, levantadas como defesa pelo apelante
, não encontram respaldo material idôneo, sobretudo diante da transferência confirmada de valores oriundos das vítimas, o que reforça a conexão entre ele e o delito, afastando qualquer dúvida razoável sobre a sua participação.

A alegação defensiva de invasão de conta, desacompanhada de qualquer prova substancial, configura tentativa de eximir-se da responsabilidade penal, sem, no entanto, elidir a solidez das evidências incriminatórias que indicam a materialidade do crime e a autoria dos acusados, impondo-se, assim, a condenação com base no conjunto probatório apresentado.

Destarte, o conjunto probatório demonstra-se suficiente para sustentar a condenação, pois reúne elementos que, harmônicos entre si, conduzem à conclusão inequívoca da prática delituosa pelos réus, afastando, portanto, qualquer hipótese de dúvida razoável.

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte do
s
apelante
s
, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não basta para suplantar o arcabouço de elementos que, de maneira coesa e harmônica, comprova o evento criminoso atribuindo ao
s
apelante
s
.

Com efeito, é imperiosa a condenação pelo delito de tentativa de roubo majorado
“quando a materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas pelos depoimentos, tanto da vítima como das demais testemunhas, quando em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos.”
(TJMT, AP no 0004656-49.2016.8.11.0004).

Consigno ainda que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima recebe extrema relevância, principalmente quando reforçada por outros elementos de prova, pois, em sua grande maioria, esses crimes são praticados na clandestinidade. (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS).

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria do crime imputado aos apelantes, tudo a confirmar a ocorrência das práticas delituosas, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos de policiais e das vítimas, desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

Quanto à
readequação da pena basilar
, ressalto que não existe critério estritamente aritmético aplicável para tal cálculo, conforme já consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, no Enunciado n. 39.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há direito subjetivo ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor
(
AgRg
no HC n. 878.068/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 23/5/2024).

Na hipótese, a exasperação da pena-base em 08 meses acima do mínimo legal, em razão da presença de uma circunstância desfavorável, a "conduta social", correspondente a aproximadamente 1/6 da pena mínima, observou o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a partir de elementos concretamente extraídos dos autos.

Isto posto, observo que o juízo singular agiu dentro do princípio da razoabilidade e proporcionalidade a partir de elementos concretamente extraídos dos autos, motivo pelo qual a dosimetria da pena não merece reparo.

Quanto à
assistência judiciária gratuita,
r
essalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira do
s

apelante
s
é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do
CPP,
“
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
.

Eventual dispensa do pagamento é de competência do juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

Quanto ao pleito ministerial para
afastar a causa de diminuição de pena de participação de menor importância
aplicada a
Rhian
, merece acolhimento.

No caso dos autos, verifico que a participação do correu
Rhian
, durante a prática do crime de roubo majorado, não se limitou a uma participação de menor importância.

Em depoimento judicial, a vítima
Joãozito

Bondespacho
Ferreira,
afirmou

que
“
Rhian
tomou posse de seu aparelho celular e subtraiu de sua conta o valor aproximado de R$ 2.200,00. Disse que
Rhian
teria lhe forçado a entregar a senha para que efetuasse os depósitos e anunciado que faria a remessa do valor subtraído da vítima diretamente para a conta de sua titularidade
.
”
(Id.
190765019
–
excerto
extraído da sentença
).

Na hipótese, ficou demonstrado que a participação d
o
apelante foi essencial para a prática do roubo majorado, pois
a relação entre os corréus, corroborada por vínculos verificados em redes sociais entre
Rhian
e Daniel, afasta a tese defensiva de clonagem de conta bancária, evidenciando uma conduta deliberada e coesa no cometimento do delito
.

A propósito, em situação análoga, este Sodalício se posicionou
que
“é
inaplicável a minorante do art. 29, § 1.o, do Código Penal à recorrente que, com prévia ciência da realização do crime, desloca-se juntamente com os executores até a residência vitimada e permanece do lado externo, dando apoio e monitorando a área, pois tais condutas revelam verdadeira hipótese de coautoria, mediante divisão de tarefas, com contribuição de importância material decisiva e determinante para o sucesso da empreitada ilícita.
”
(N.U 1011889-39.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024)”.

Conclusivamente, resta evidente que o ap
elado

R
hian

Gonçalves do Carmo Moreira contribuiu decisivamente para a consumação do crime, sendo indispensável à empreitada delitiva.

Isto posto, à luz dos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, faz-se necessário o afastamento da minorante aplicada e a condenação nos termos da denúncia, incluindo as qualificadoras de concurso de pessoas e uso de arma de fogo, conforme disposto no artigo 157, §2o, II e V, e §2o-A, I, do Código Penal.

Diante das modificações implementadas, torna-se necessário novo cálculo das sanções
para
o
apelado
.

DOSIMETRIA

DA PENA:

Rhian
Gonçalves do Carmo Moreira

O art. 157 do Código Penal prevê pena de 04 a
10
anos de reclusão e multa.

1 - Primeira fase:
Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

A
culpabilidade do acusado
, diante do modo pelo qual o delito foi praticado é normal e inerente ao tipo penal infringido.

O acusado
não
registra
antecedentes criminais
.

A
conduta social
pode ser tida como normal.

Os
motivos e as
consequências
são inerentes ao próprio tipo infringido, sendo que o comportamento da vítima (sociedade) não pode ser aquilatado no caso.

Quanto às
circunstâncias do crime
, não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

Tudo isso sopesado, fixo a pena-base
n
o
mínimo legal

de modo a atingir 0
4
anos
de reclusão

e multa de
1
0
(
dez
) dias-multa, à base de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

2 - Segunda fase
- Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal)
,
reconheço a agravante d
e crime praticado na presença de
c
rian
ças
e contra maior de 60 anos
, nos termos do artigo 61, inciso I
I
, do Código Penal
,

motivo pelo qual agravo a pena em
r em
1/
6
,
resultando
a
pena em
0
4
anos
,
0
8

meses
de
reclusão
e 1
2
(
do
ze) dias-multa
.

3 - Terceira fase
: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou

Diminuição da Pena
:
incide a majorante do concurso de agentes,
razão pela qual
exasper
o a pena em 1/3, passando ao patamar de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Diante do reconhecimento da prática de seis crimes, aplico o concurso formal em
1/6 (um sexto) nos termos do art. 70 do CP.

Conclusivamente,
FIXO a pena definitiva em 0
7
(se
te
) anos de reclusão, e 1
8
(
d
e
zoito
) dias-multa,
à base de 1/30 do
salário mínimo
(à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho ao réu
Rhian
Gonçalves do Carmo Moreira
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

Fixo o regime inicial
semiaberto
, por decorrência legal, com fundamento nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal.

Não estão preenchidos os requisitos para a substituição da pena corpórea por restritiva de direito ou aplicação da suspensão da pena, uma vez que a pena é superior a 4 anos e o crime foi pratico com violência e grave ameaça.

D
ISPOSITIVO
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça
, conheço dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao
s
recurso
s

defensivo
s
, e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação manejado pelo

Ministério Público

para afastar a

causa de diminuição de pena de participação de menor importância aplicada

a
RHIAN GONÇALVES DO CARMO MOREIRA
pela prática do crime de roubo majorado
e, consequentemente, readéquo a pena para

07 (sete) anos de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa, em regime semiaberto
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025